Tribunal: TJBA
Processo: 8041216-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041216-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JANAINA OLIVEIRA COSTA Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). GIGANTOMASTIA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Janaína Oliveira Costa contra ato atribuído ao Secretário da Secretaria de Administração do Estado da Bahia e gestor do PLANSERV, objetivando a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico de mamoplastia bilateral (TUSS 30602351 X2) e reconstrução mamária com retalhos cutâneos (TUSS 30602246 X2), conforme prescrição médica decorrente de quadro clínico de gigantomastia com sintomas graves e recorrentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a inicial é apta e a via do mandado de segurança é adequada para a pretensão deduzida; (iii) verificar se há direito líquido e certo à realização do procedimento cirúrgico diante da documentação médica apresentada; (iv) determinar se a negativa administrativa do PLANSERV violou o direito fundamental à saúde da impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança, por deter competência hierárquica e funcional sobre o PLANSERV, conforme Decreto Estadual nº 9.552/2005. A inicial descreve de forma clara e precisa o pedido e os fundamentos jurídicos e fáticos, estando presentes os requisitos do art. 319 do CPC; ademais, a via eleita é adequada, dado o direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída. Os relatórios médicos juntados aos autos atestam a existência de patologia grave (gigantomastia), com repercussões clínicas relevantes, como dores crônicas, parestesias, alterações posturais e outras, sendo indicado o procedimento cirúrgico como única alternativa eficaz. A recusa administrativa do PLANSERV, baseada em critérios internos e perícia própria que não reconheceu todos os requisitos exigidos pelo plano, não pode prevalecer sobre a robusta indicação clínica do médico assistente e a documentação médica apresentada. Conforme a Súmula 608 do STJ, planos de saúde em regime de autogestão estão obrigados a garantir o acesso a tratamento médico necessário, respeitando os direitos fundamentais à vida e à saúde, mesmo não sendo regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reconhece que o plano de saúde não pode substituir a indicação clínica do médico assistente quando há documentação robusta e necessidade evidente de intervenção terapêutica. O parecer do Ministério Público é favorável à concessão da segurança, ressaltando a urgência e a necessidade do procedimento, bem como o enquadramento legal da situação da impetrante como exceção prevista no art. 16, parágrafo único, inciso I, do regulamento do PLANSERV. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O Secretário de Administração é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança envolvendo atos do PLANSERV, por deter competência hierárquica e supervisora sobre o plano. A recusa administrativa baseada exclusivamente em critérios internos do plano de saúde não prevalece sobre laudos médicos idôneos que atestam a urgência e a necessidade do procedimento. O direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe ao plano de autogestão a obrigação de custear tratamento essencial à preservação da saúde e dignidade do beneficiário. A comprovação, de plano, da necessidade de procedimento cirúrgico fundamentado em documentos médicos robustos configura direito líquido e certo protegível por mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 16, parágrafo único, I; CPC, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJ-BA, MS nº 0019588-90.2014.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 29.01.2015; TJ-BA, APL nº 0508790-93.2016.8.05.0080, Rel. Des. Heloisa Graddi, j. 19.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8041216-13.2025.8.05.0000, impetrante JANAINA OLIVEIRA COSTA e impetrado SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I